Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA MORAL E PATRIMONIAL. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL E NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE QUE TRANSBORDASSE O ESPERADO PARA VÍTIMA DE CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES RESSARCITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Tendo a vítima e os policiais que atuaram no caso, em ambas as fases da persecução penal, corroborado a tese acusatória e tendo esses elementos sido fortalecidos pela confissão extrajudicial do réu, pelo reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima e por uma foto constante dos autos, inviável falar em insuficiência de provas para a condenação, estando a negativa judicial do réu isolada no contexto probatório.
2. Para que seja cabível a condenação à reparação dos danos materiais e morais causados pela infração penal é necessário, além de pedido expresso na inicial acusatória, que seja indicado o valor a ser reparado, de modo a se assegurar o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Tendo havido pedido expresso na denúncia, mas não indicado o valor pretendido, devem ser afastadas as condenações. 2.2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o prejuízo patrimonial não foi devidamente comprovado, tampouco que o abalo moral sofrido pela vítima tenha extrapolado o ordinário para qualquer vítima de crime praticado com violência ou grave ameaça, como o roubo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.